Tribunal: STF
Processo: RE 1378950
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 



    Sustenta o recorrente que não é devido o pagamento de abono de permanência após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária especial na condição de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. Aparelhado o recurso na violação do art. 40, § 1º, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 3ª Turma Recursal de Santa Catarina manteve a sentença que reconheceu o direito ao abono de permanência aos professores que preenchem os requisitos para a aposentadoria especial de magistério. O acórdão está assim fundamentado:



    “[…].



    A sentença dever ser mantida, pois está em consonância com a jurisprudência do TRF da 4ª Região e com o entendimento firmado nesta 3ª Turma Recursal quanto ao tema discutido nos autos, conforme demonstram os julgamentos dos Recursos Cíveis nº 5018895-78.2015.404.7200, 5009688- 55.2015.404.7200 e 5030902-39.2014.404.7200. 



    Destaco os seguintes trechos da decisão recorrida: 



    (...) O abono de permanência corresponde ao valor da contribuição previdenciária mensal do servidor que o requerer, desde que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria e opte em permanecer em atividade. Foi instituído pela Emenda Constitucional nº 41-2003, que acrescentou ao art. 40 da Constituição Federal de 1988 o § 19 com os seguintes termos: 



    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. 



    Quanto à aposentadoria especial do professor, a Constituição Federal, em seu art. 40, estabelece que: 



    § 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) [grifou- se] 



    Com a superveniência da Emenda Constitucional nº. 103/2019, apesar das pequenas modificações na redação das nas normas supra, restou mantido tanto o direito do servidor à percepção do abono de permanência, quanto à redução do tempo de serviço para a obtenção de aposentadoria pelo ocupante do cargo de professor. 



    O IFSC fundamenta-se na ausência de expressa previsão no § 19 do art. 40 da CF/88 para o pagamento de abono de permanência aos servidores submetidos à regra de aposentadoria especial, como é o caso dos professores. 



    Contudo, o fato de os professores gozarem da redução de cinco anos nos tempos de contribuição previstos na alínea "a" do inciso III do § 1º do art. 40 da CEF, não lhes retira o caráter de aposentadoria voluntária, para fins de aplicação do § 19 do mesmo artigo. O § 5º não cria uma nova modalidade de benefício, mas apenas estabelece a redução no tempo de contribuição necessário para o servidor que ocupa o cargo de professor obter aposentadoria, nos termos do art. 40, § 1º, III. 



    Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, verbis: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR. ENSINO BÁSICO, FUNDAMENTAL E MÉDIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO. - É devida a concessão de abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição, aos professores que preenchem os requisitos para a aposentadoria especial de magistério (art. 40, §1º, III, ‘a’, e § 5º, da Constituição) e optem por permanecer em atividade. Isso porque configuraria grave ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade uma parcela de servidores sofrer tratamento discriminatório e gravoso, sem qualquer razão relevante e legítima. - Sendo o abono de permanência uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, logo, tratando-se de verdadeiro reembolso da contribuição previdenciária pela permanência na atividade ao completar os requisitos para aposentaria, é devido desde a data em que implementados os aludidos requisitos. - Na hipótese dos autos, por preencher os requisitos para a aposentadoria especial de magistério e optado por permanecer em atividade, a parte autora faz jus à concessão do abono de permanência. (TRF4, AC 5010593-05.2020.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 17/11/2020) 



    Ainda a este respeito, há precedente da 3ª Turma Regional de Santa Catarina: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REDUÇÃO. IDADE E TEMPO DE SERVIÇO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVIDO. Professor do ensino básico, técnico e tecnológico, que comprove o exercício exclusivo da atividade de magistério, poderá se aposentar voluntariamente com a redução de 5 anos dos requisitos de idade e de tempo de serviço, nos termos do art. 40, § 1º, III, ‘a’, e §5º, da Constituição Federal. O abono de permanência é devido ao professor que preenche os requisitos para aposentadoria especial do magistério e continua trabalhando. A redução de 5 anos não retira a natureza voluntária da aposentadoria. Obediência aos princípios da isonomia e da igualdade’ (5002755- 16.2018.4.04.7215, TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC, Relator GILSON JACOBSEN, julgado em 25/04/2019)



     Acrescenta-se que o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral (Tema 888), firmou entendimento no sentido de que o abono de permanência aplica-se também ao servidor que reúne as condições para aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da CF), o que reforça a inaplicabilidade da interpretação restritiva adotada pela Administração. Veja-se a ementa do julgado: 



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria (ARE 954408, Rel. Min. Teori Zavascki). O pagamento do abono de permanência tem por finalidade desestimular aposentadorias precoces, mediante retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Logo, tratando-se de verdadeiro reembolso da contribuição previdenciária pela permanência na atividade ao completar os requisitos para aposentaria, é imperativo reconhecer que o servidor possui direito às parcelas do abono desde a data em que implementou os aludidos requisitos, observada a prescrição quinquenal ressalvada na peça portal. Diante disso, tendo optado por permanecer em atividade, conforme previsão contida no art. 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’ e §5º da Constituição Federal, a parte autora faz jus ao abono permanência a contar da data que implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária especial, isto é, em 12-2-2018 (Evento 1 - OUT8), não apenas quando completou 35 anos de contribuição, como considerado pelo réu (Evento 1 - OUT5). A procedência do pedido, portanto, é medida que se impõe. (...). 



    É devido, portanto, o abono de permanência ao servidor, professor do ensino médio, pois implementados os requisitos para aposentadoria especial. Saliento que o entendimento adotado obedece aos princípios da isonomia e da igualdade. Relaciono, por oportuno, os seguintes precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região sobre o tema, conforme seguem: 



    (…)



    Considerando que o objeto da lide não versa sobre aumento de vencimentos de servidor público por meio de ato jurisdicional, não há vedação legal à análise da pretensão da parte autora pelo Judiciário. Tampouco há que se falar em afronta aos arts. 37, X, e 61, § 1º, II, ‘a’, da Constituição Federal ou aplicação da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal ou da Súmula Vinculante 37 ao caso concreto. 



    Dessa forma, nego provimento ao recurso.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de “é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 954408 RG, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-077 DIVULG 20.4.2016 PUBLIC 22.4.2016).



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES DEVIDOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1375850 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27.6.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 01.7.2022 PUBLIC 04.7.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL, OPTE POR CONTINUAR EM ATIVIDADE – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 954.408-RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 949361 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 06.9.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 18.10.2016 PUBLIC 19.10.2016).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora